Tribunal: TJDFT
Processo: 0746878-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746878-33.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ENERPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA AGRAVADO: D &amp; L - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO ENERPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 213608684, autos originários) que, no cumprimento de sentença movido contra D &amp; L COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME, indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa-executada, nos seguintes termos: “Em análise o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada. Trata-se de feito em fase de cumprimento de sentença, no curso do qual formulou a credora (ENERPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS E LOCACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA) pedido voltado à desconsideração da personalidade jurídica da executada (D &amp; L - COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA - ME), com a finalidade de alcançar o patrimônio dos sócios. Em ID 213457424, veio a exequente postular a desconsideração da personalidade jurídica da executada, sob o argumento de que não foram encontrados bens da empresa executada, bem como que o encerramento irregular ocasiona prejuízo aos credores, o que, a seu ver, configuraria abuso da personalidade jurídica, especialmente desvio de finalidade. Em ID 213458655 a ID 213458664 juntou documentos, que demonstram que DEIVID RIBEIRO DA SILVA LANA figura como sócio administrador da requerida, e PATRICIA DE SOUZA BATISTA, como sócia. Foram recolhidas as custas processuais referentes à medida pleiteada. É o breve relato. Decido. De início, sobreleva destacar que a relação entre exequente e executada faz incidir, no caso, o artigo 50 do Código Civil (teoria maior), haja vista se tratar de relação contratual entre pessoas jurídicas. Conforme preconiza a teoria civilista de regência do instituto (disregard doctrine), mostra-se imprescindível, para a desconsideração da personalidade do ente coletivo, para além da demonstração da insolvência da empresa devedora, a presença, em complemento, de, pelo menos, um dos requisitos especificados no artigo 50 do CCB, ou seja, impõe-se a comprovação do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, espécies do gênero abuso da personalidade jurídica. A confusão patrimonial consiste na inexistência de separação entre o patrimônio dos sócios e o da sociedade, enquanto o desvio de finalidade teria lugar quando o exercício da personalidade jurídica de determinada empresa ressai direcionado a um propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. No caso dos autos, alegou a credora que o fundamento do pedido de levantamento do véu da personalidade jurídica residiria na constatação de que a empresa devedora teria encerrado irregularmente as suas atividades, sem que houvesse adimplido as obrigações pendentes, tampouco dispondo de patrimônio hábil a assegurar a sua satisfação. Não basta, todavia, que a sociedade esteja inadimplente ou faltosa com suas obrigações, ou mesmo que tenha sido dissolvida irregularmente, para que haja a desconsideração de sua personalidade jurídica, sendo necessária a inequívoca demonstração da ocorrência do desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Com efeito, o E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por sua vez, possui o entendimento de que a ausência de bens aptos à satisfação do crédito exequendo não possui o condão de justificar a desconsideração da personalidade jurídica. Ademais, nem mesmo o encerramento irregular das atividades, aliado à inexistência de bens, constitui elemento suficiente para autorizar a desconsideração, se não comprovados os demais requisitos legais. Nesse sentido, colham-se arestos sumariados pelo E.TJDFT: [...] No caso, da análise dos fundamentos lançados pela parte exequente, não se vislumbra a existência de elementos aptos a demonstrarem o preenchimento dos requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica da executada. Nota-se que a parte credora se limitou a demonstrar a ausência de bens penhoráveis, bem como o encerramento irregular das atividades da sociedade, o que, conforme acima apontado, não é suficiente para a adoção da medida vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito formulado em ID 213457424, direcionado à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada. Intimadas as partes, remetam-se os autos ao arquivo provisório, nos moldes do decisório de ID 201991517.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A agravante-credora propôs o cumprimento de sentença em 2/4/2024 (id. 191732493, autos originários), sem que nenhum bem passível de penhora, em nome da agravada-devedora, fosse localizado. A dívida atualizada até 25/6/2024 era de R$ 151.474,11 (id. 201886822, autos originários). A pessoa jurídica, como pressuposto do princípio da autonomia subjetiva da pessoa coletiva, tem existência independente e, portanto, personalidade jurídica e patrimônio distinto dos membros que a integram, motivo pelo qual a legislação estabelece expediente repressivo à má utilização do ente moral. A desconsideração da personalidade jurídica é prevista no art. 50 do CC, que assim estipula: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. §1o- Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. §2o- Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - Cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice- versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. §3o - O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica.” Na vigência do CPC/1973 a desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária prescindia da citação dos sócios atingidos pela medida, porquanto o exercício do contraditório e da ampla defesa era apenas diferido; tornando possível, dessa forma, a imediata constrição de bens. Já no CPC/2015, o incidente da personalidade jurídica é disciplinado pelos arts. 133 e seguintes, no qual os sócios ou a pessoa jurídica serão citados para se manifestar e requerer as provas cabíveis, após que o será proferida decisão pelo Juiz, acolhendo ou não o pedido. Os arts. 135 e 136 do CPC/2015 autorizam a realização de instrução probatória durante o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que preconiza a ampla defesa e o contraditório. Dessa forma, a demonstração de indícios quanto ao preenchimento dos requisitos objetivos (incapacidade de satisfação do débito) e subjetivos (abuso de personalidade e confusão patrimonial) que ensejam a incidência da desconsideração da personalidade jurídica são suficientes para que seja determinada a instauração do incidente requerido. Contudo, instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para se manifestar e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias, conforme previsto no art. 135 do CPC. Nesse sentido, o art. 135 do CPC consagrou a exigência do contraditório tradicional para a desconsideração da personalidade jurídica, exigindo a citação e oportunidade de manifestação dos sócios e da sociedade antes de proferida decisão. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica objetiva estabelecer o exercício do contraditório e da ampla defesa entre as partes, conforme procedimento disposto nos arts. 133 a 137 do CPC. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada-executada (id. 213608684, autos originários). Exauridos os meios para localização de bens da agravada-executada, o Juízo de Primeiro Grau determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. Da análise dos autos, verifica-se que, realizadas pesquisas no sistema Sisbajud (id. 209385138, autos originários) e Renajud (id. 209385139, autos originários), nenhum bem foi localizado em nome da devedora. Além disso, a Certidão do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica demonstra que a empresa devedora está inapta desde 7/8/2024 (id. 213458661, autos originários). Nesses termos, a demonstração de indícios quanto ao preenchimento dos requisitos objetivos (incapacidade de satisfação do débito) e subjetivos (abuso de personalidade e confusão patrimonial) que ensejam a incidência da desconsideração da personalidade jurídica são suficientes para que seja determinada a instauração do incidente postulado. Logo, está evidenciada a probabilidade do direito da agravante-exequente. Contudo, ausente o perigo de dano a ensejar o deferimento da antecipação da tutela recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-executada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 4 de novembro de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora